Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715822-24.2021.8.07.0020 RECORRENTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB RECORRIDO: ALDERICO INACIO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE COOPERAÇÃO. SUSPENSÃO. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA 1. O recolhimento tempestivo do preparo é ato incompatível com o requerimento de concessão do benefício de gratuidade de justiça. 2. A administradora do plano de saúde na resolução ou suspensão de um contrato por inadimplemento do beneficiário precisa observar três (3) requisitos expressos nos arts. 13, parágrafo único, inc. II, e 17, ambos da Resolução n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde (ANS): período de inadimplemento superior a sessenta (60) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze (12) meses; notificação ao beneficiário do plano de saúde dentro do quinquagésimo (50o) dia de inadimplência; e previsão contratual. 3. A notificação realizada pela operadora do plano de saúde precisa conter informações claras e precisas sobre o inadimplemento e suas consequências em observância ao direito de cooperação decorrente da boa-fé objetiva e do direito à informação do beneficiário do plano de saúde. 4. A notificação, além de apontar o inadimplemento e observar as exigências da Agência Nacional de Saúde, deverá informar os meios hábeis para a realização do pagamento, como o envio do boleto ou a inserção da mensalidade em atraso na próxima cobrança, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.887.705. 5. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O magistrado deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima. 6. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração do dolo. 7. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observadas as peculiaridades do caso concreto. 8. Apelação provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, ao reconhecer suposta irregularidade na notificação realizada, em vista desta ter sido remetida ao autor desacompanhada do boleto que viabilizasse o pagamento da dívida. Assevera que o contrato em questão tem natureza sinalagmática, devendo, portanto, ser cumprido por ambas as partes, inexistindo qualquer ilícito por parte da recorrente ao proceder com a suspensão do plano de saúde, após realizada a intimação e não tendo sido adimplida a dividida existente à época, por mera liberalidade do autor. Defende que deve ser afastada a condenação imposta, por ausência de qualquer ato ilícito praticado, em vista do exercício regular de dever legal, não sendo possível apontar qualquer erro na notificação encaminhada ao autor, especialmente por inexistir qualquer forma de notificação regulamentada em nosso ordenamento jurídico e ainda mais quando evidenciado que a recorrente agiu no exercício regular de direito; b) artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, ao entender pela incidência do dano moral no caso em tela. Argumenta que restou comprovada a inadimplência e a notificação regular, não há que se cogitar em ato ilícito perpetrado pela ora recorrente, tronando inexistente o fato gerador da obrigação de indenizar. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES, OAB/DF 21.182. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998. Isso porque a turma julgadora assentou: O apelante estava inadimplente por período superior a sessenta (60) dias amparado por decisão judicial, pagava regularmente as mensalidades cobradas e na referida notificação não foi informado ao apelante os meios hábeis para realização do pagamento, como o envio do boleto ou a inserção da mensalidade em atraso na próxima cobrança, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.887.705. O fato de a apelada não ter informado ao apelante os meios hábeis para realização do pagamento na notificação, por si só, já demonstra a irregularidade da comunicação. A notificação é maculada por outros motivos também. A redação da notificação enviada ao apelante não foi clara, pois trouxe termos técnicos jurídicos imprecisos e não indicou com exatidão a data na qual o plano seria suspenso e cancelado na hipótese de persistência do inadimplemento. A notificação em análise foi enviada ao apelante doze (12) dias após o julgamento da apelação interposta no processo n. 0711790-44.2019.8.07.0020 e ainda há recurso especial sem efeito suspensivo pendente de análise, motivo pelo qual é crível que o apelante não tivesse conhecimento do referido julgamento e não compreendeu os exatos termos da comunicação. Os e-mails colacionados pela apelada demonstram também que o apelante não tinha ciência da suspensão do plano, pois no dia 14.9.2021 informou que não recebeu o boleto no valor de R$ 81,86 (oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) e no dia 16.9.2021 alegou que ficou surpresa com o cancelamento do plano ao realizar uma consulta no dia 15.9.2021, já que estava com o pagamento das mensalidades em dia. O apelante realizou um acordo com a apelada e adimpliu as prestações em atraso no dia 28.10.2021, conforme e-mails (id 34039463). A apelada deve rever a forma de notificação ao segurado no caso de inadimplemento para possibilitar uma compreensão clara e precisa da linguagem, dos valores em atraso, da data de pagamento, dos meios de pagamento e das consequências no caso de persistência do inadimplemento, com indicação das datas de suspensão e de cancelamento. É exigível no contrato firmado entre as partes a cooperação e um comportamento leal em manifesta consonância com a boa-fé objetiva. O contrato firmado entre as partes ficou irregularmente suspenso entre os dias 15.9.2021 a 28.10.2021 o que caracteriza um abuso de direito e autoriza a devolução dos valores pagos durante o período. O pagamento da mensalidade de outubro não restou comprovado nos autos e o de setembro de 2021 (id 34039410) foi utilizado para abatimento do débito, conforme informação apresentada pela apelada em contestação e não afastada pelo apelante em réplica. A apelada deve devolver ao apelante os valores referentes às consultas realizadas durante o período de suspensão no importe de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) (id 34039251 e id 34039252). (ID 37484428). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta contrariedade aos artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, uma vez que para modificar o entendimento do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023